Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700619-48.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO FELIPE NERI AGRAVADO: PR COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Felipe Neri contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por PR Comércio de Hortifrutigranjeiros Eireli -Me, em que o d. Juízo a quo acolheu em parte a impugnação à penhora SISBAJUD para reconhecer a impenhorabilidade tão somente do valor de R$ 603,66 (ID 87177841 dos autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que jamais foi intimado para o pagamento do débito e que houve erro grosseiro dos Correios, não percebido pelo d. Juízo a quo, quanto ao lançamento, na segunda tentativa de entrega, de informação acerca do recebimento do mandado de intimação pelo agravante. Nesse sentido, menciona que, em conversa havida com uma atendente dos Correios, esta informa que o objeto foi devolvido ao remetente em 14/10/2020, após três tentativas de entrega com destinatário ausente. Desse modo, defende, em razão da nulidade apontada, o afastamento da multa e dos honorários advocatícios fixados. Caso superada a questão, argumenta que o valor apresentado pelo credor se mostra excessivo, não correspondendo aos cálculos apresentados pelo agravante. Acrescenta que o bloqueio realizado por meio do sistema SISBAJUD ocorreu, indevidamente, sobre a conta corrente de seu filho, Felipe de Lucena Neri, o qual não é parte no feito, tendo este, por tal motivo, oposto embargos de terceiro. Ressalta que, nos aludidos embargos, consta determinação de expedição de ofício ao Banco Santander para seja esclarecida a questão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Pugna, outrossim, que seja expedido ofício aos Correios a fim de obter informações sobre o objeto com código de rastreio MH124332036BR. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 87177841 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. De início, cabe tecer algumas considerações acerca do conhecimento do presente recurso. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Na hipótese, nota-se que o agravante pugna pela expedição de ofício aos Correios, a fim de obter informações sobre o objeto com código de rastreio MH124332036BR. Ocorre que o requerimento não foi submetido à análise do d. Juízo a quo, mostrando-se inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade quanto ao ponto. Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos, denota-se que foi certificada, ao ID 75775952, a entrega do mandado de intimação ao agravante para pagamento do débito, na forma do artigo 513, §2o, do Código de Processo Civil, de acordo com o comprovante dos Correios acostado ao ID 75775955 – p. 2. Pela análise do comprovante mencionado, é possível aferir que, a despeito de constar a entrega, no dia 03/10/2020, às 13:20h, do objeto postado ao agravante, ficou consignado que, na mesma data, às 14:29h, o objeto foi devolvido aos Correios, saindo novamente para tentativa de entrega ao destinatário no dia 05/10/2020, às 08:59h, a qual não foi realizada, segundo informação constante deste mesmo documento, inserida às 11:12h daquele mesmo dia. Na sequência, há informação de que o objeto saiu, às 08:45h do dia 07/10/2020, para nova a tentativa de entrega, restando igualmente frustrada, consoante consignado na mesma data, às 10:44h. Após, vê-se que o objeto saiu, em 14/10/2020, às 09:34h, para devolução ao remetente, a qual ocorreu às 16:44h do mesmo dia. Nesse cenário, em análise perfunctória, verifica-se haver equívoco no que tange à informação constante do documento de ID 75775955 – p. 2, emitido pelos Correios, no sentido de ter o agravante recebido o mandado de intimação para pagamento espontâneo do valor executado. Sendo assim, considerando a probabilidade de provimento do recurso no que se refere ao reconhecimento da nulidade processual apontada, mostra-se prudente o deferimento do efeito suspensivo almejado. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora